Tribunal: TJES
Processo: 5000775-05.2023.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000775-05.2023.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCIO CARLOS VIEIRA ALEXANDRE e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000775-05.2023.8.08.0040

EMBARGANTE
: LUCIO CARLOS VIEIRA ALEXANDRE

EMBARGADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. EXCEPCIONALIDADE. VÍCIO CONSTATADO. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por LÚCIO CARLOS VIEIRA ALEXANDRE em face de acórdão desta Turma Recursal que negou provimento ao Recurso Inominado anteriormente interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES.

2. Alega a parte embargante, em resumo, ocorrência de contradição e erro material, vez que a fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação se mostra incompatível com a natureza da demanda, por se tratar de obrigação de fazer sem condenação pecuniária.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Na hipótese dos autos, verifica-se a ocorrência do vício apontado. Nos termos do Art. 85. do Código de Processo Civil: “
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
.”

5. Assim, considerando a natureza da demanda, que envolve obrigação de fazer e pretensão declaratória, consistente na transferência de pontuação de infrações de trânsito e declaração de nulidade de processo administrativo de suspensão de CNH, sem condenação pecuniária, bem como o reduzido valor atribuído à causa, fixado em R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), tem-se que o acórdão merece adequação.

6. Isto posto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DOU PROVIMENTO
, conferindo-lhes efeito infringente para:

Onde se lê
:

“
10. Sem custas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95
”.

Leia-se:

“
10. Sem custas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais).
“
.

7. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)